Tribunal: TJPA
Processo: 0317291-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0317291-84.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA MICHELLE RUTOWITCZ ALENCAR

APELADO: TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0317291-84.2016.8.14.0301.

COMARCA
: BELÉM/PA.

AGRAVANTE
:
TÁGIDE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ADVOGADO
: SÉRGIO LEITE CARDOSO FILHO – OAB/PA 14.110.

AGRAVADA
:
ANA PAULA MICHELLE RUTOWITCZ ALENCAR

ADVOGADO
: AMÁLIA BETÂNIA CONTREIRA – OAB/PA 21.342.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. SÚMULA 72/STJ. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA MANTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in tot
um

a decisão monocrática vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0317291-84.2016.8.14.0301.

COMARCA
: BELÉM/PA.

AGRAVANTE
:
TÁGIDE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ADVOGADO
: SÉRGIO LEITE CARDOSO FILHO – OAB/PA 14.110.

AGRAVADA
:
ANA PAULA MICHELLE RUTOWITCZ ALENCAR

ADVOGADO
: AMÁLIA BETÂNIA CONTREIRA – OAB/PA 21.342.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
TÁGIDE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. ID 3049490 – Pág.01/03
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ANA PAULA MICHELLE RUTOWITCZ ALENCAR
às
fls. ID 1384937 – Pág. 01/10
.

Razões
de
Agravo Interno
às
fls. ID 3282278 – Pág.01/05
,

pugnando pelo provimento do recurso, vez que estaria comprovada a mora da devedora. Assim, requer a reforma da decisão objurgada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015), ante a ausência de comprovação da mora do devedor e por consequência, cassou a determinação do juízo de 1º grau, acerca da busca e apreensão do veículo indicado na exordial, bem como inverteu o ônus de sucumbência (fixados na sentença) em desfavor do Autor.

Cumpre-se pontuar, que o recorrente interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo os mesmos argumentos trazidos nas contrarrazões de apelação
(fls. ID 1384840 – Pág.01/06)
.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
, nos termos da Certidão de
fls. ID 3706908 – Pág.01
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 27 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. SÚMULA 72/STJ. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA MANTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das contrarrazões de apelação n.º 0317291-84.2016.8.14.0301, eis que alega, novamente, que houve nos autos comprovação da mora da devedora, mesmo que a notificação tenha sido entregue em apartamento de n.º 403, que não era o endereço correto da demandada.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

Sobre a particularidade do caso, vale a pena trazer à baila a redação da súmula nº 72/STJ
: “A comprovação da mora
é imprescindível
a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, destaco que o Tribunal da Cidadania também possui o entendimento de que para que haja a regular comprovação da mora, deve a notificação ser enviada ao endereço do devedor indicado no contrato (...)

Desse modo, verifico às
fls. ID 1384859 - pág. 01
, que consta no contrato de consórcio o endereço da devedora, o qual está escrito de próprio punho pela Apelante da seguinte maneira: Av. Pedro Miranda -
Casa Nossa Materiais de Construção
, nº 1968. Contudo, a notificação extrajudicial de
fls. ID 1384857 - pág. 7 e 9
, demonstra claramente que a diligência foi realizada no seguinte endereço: Av. Pedro Miranda, nº 1968,
apto 403
.

Com efeito, resta patente que o endereço constante no contrato refere-se ao nº 1968, local onde funciona a Casa Nossa Materiais de Construção, e não ao apartamento nº 403. Isto posto, não resta outra conclusão a não ser a de que o Autor não atendeu ao que dispõem o art.2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tribunal da Cidadania.

Nesses termos, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que restou ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão (art. 485, IV, do CPC/2015), tal seja a comprovação da mora.

ASSIM
, ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015), ante a ausência de comprovação da mora do devedor. Por via de consequência, resta cassada a determinação do juízo de 1º grau acerca da busca e apreensão do veículo indicado na exordial, bem como inverto o ônus de sucumbência (fixados na sentença) em desfavor do Autor.

Ademais, como se observa nos autos, o credor enviou notificação extrajudicial à ré em endereço equivocado, no apartamento n.º 403, onde ela nunca residiu. Assim, por culpa da agravante, foi informado número equivocado do endereço da agravada. Inválida, destarte, a notificação indispensável.

Realmente, para que seja possível a propositura da ação de busca e apreensão, é necessário que haja a comprovação da mora no momento do ajuizamento da ação.

Os contratos de alienação fiduciária são regidos pelo Decreto-lei nº 911/69, que, em seu artigo 2º, § 2º estabelece que:

“§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

É bem verdade que, para que se considere comprovada a mora, não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor. Porém se faz necessária a demonstração de que ao menos houve a entrega da referida notificação no endereço declinado no contrato, tendo validade, inclusive, se recebida por terceiro.

Sobre o tema, segue precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"É firme a jurisprudência no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor”

(AgRg no AREsp 520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, j. 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

E outro não é o entendimento da Jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RÉU-AGRAVADO. DEVOLUÇÃO DO AR AO REMETENTE, COM OBSERVAÇÃO DE 'AUSENTE', APÓS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA EM HORÁRIOS DIVERSOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR, DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Para a comprovação da mora necessária que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do réu constante do contrato firmado entre as partes
.

(TJSP - Agravo de Instrumento 2230375-44.2015.8.26.0000 - Rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR - j. 26/11/2015).

Logo, a comprovação da mora constitui requisito indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Sendo assim, fácil constatar, ante a não comprovação da regularidade da constituição em mora, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção sem julgamento do mérito, portanto, foi medida escorreita.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno de
fls. ID 3282278 – Pág.01/05
, mantendo a decisão monocrática que
DEU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação da parte ré
ANA PAULA MICHELLE RUTOWITCZ ALENCAR
, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021